Tribunal: TJMT
Processo: 1012162-87.2024.8.11.0001
Relator(a): VALDECI MORAES SIQUEIRA
Órgão julgador: VALDECI MORAES SIQUEIRA
Órgão colegiado: Terceira Turma Recursal
Data de julgamento: 2024-08-05
Data de publicação: 2024-08-08

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA TURMA RECURSAL

Número Único
:

1012162-87.2024.8.11.0001
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Inclusão Indevida em Cadastro de Inadimplentes]
Relator:
Des(a).
VALDECI MORAES SIQUEIRA

Turma Julgadora:

[DES(A). VALDECI MORAES SIQUEIRA, DES(A). HILDEBRANDO DA COSTA MARQUES, DES(A). VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS]

Parte(s):

[MARIA JULIA DE SOUZA - CPF: 369.911.719-72 (RECORRENTE), RAY CARVALHO DIAS - CPF: 048.212.491-11 (ADVOGADO), NU FINANCEIRA S.A. - SOCIEDADE DE CREDITO, FINANCIAMENTO E INVESTIMENTO - CNPJ: 30.680.829/0001-43 (RECORRIDO), GUSTAVO HENRIQUE DOS SANTOS VISEU - CPF: 129.040.678-25 (ADVOGADO), NU PAGAMENTOS S.A. - CNPJ: 18.236.120/0001-58 (RECORRIDO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA TURMA RECURSAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E NEGOU-LHE PROVIMENTO.

Recurso Inominado nº
1012162-87.2024.8.11.0001.

Origem: Quarto Juizado Especial Cível de Cuiabá.

Recorrente: MARIA JULIA DE SOUZA.

Recorrida: NU FINANCEIRA S.A. – SOCIEDADE DE CRÉDITO, FINANCIAMENTO E INVESTIMENTO, NU PAGAMENTOS S.A.

Data do Julgamento virtual:
05 a 08/08/2024
.

SÚMULA DO JULGAMENTO

RECURSO INOMINADO - AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS – CARTÃO DE CRÉDITO – FALTA DE PAGAMENTO INTEGRAL DAS FATURAS - PARCELAMENTO AUTOMÁTICO – LEGALIDADE - RESOLUÇÃO N. 4.549, DE 26/01/2017 BACEN - INSCRIÇÃO NO CADASTRO DE INADIMPLENTES DEVIDA – AUSÊNCIA DE ATO ILÍCITO - DANO MORAL NÃO CONFIGURADO - SENTENÇA MANTIDA POR VEDAÇÃO A REFORMATIO IN PEJUS - RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO.

1.

Trata-se de ação indenizatória, em que a reclamante postulou a nulidade do parcelamento automático das faturas de cartão de crédito, relativa aos meses de outubro e novembro/2023, nos valores de R$ 1.280,04 (um mil, duzentos e oitenta reais e quatro centavos) e R$ 1.230,34 (um mil, duzentos e trinta reais e trinta e quatro centavos) e indenização por danos morais.

2.

A sentença acolheu parcialmente os pedidos, apenas para
“decretar a nulidade da renegociação de débito que se refere à fatura do mês outubro de 2023 e do mês de novembro de 2023 (valor total de R$ 1.280,04 e valor de R$ 1.230,34)”.

3.

A recorrente se insurge contra a sentença, postulando a condenação do requerido ao pagamento de indenização por dano morais.

4.

Da análise dos autos, verifico que não assiste razão a reclamante.

5.

Pois bem.
In casu
, resta evidenciado que a reclamante deu causa a celeuma processual discutida, quando deixou de efetuar o pagamento das faturas dos meses de outubro e novembro/2023, o que autoriza a Instituição Financeira a realizar o parcelamento automático do débito, nos termos da Resolução 4.549/2017 do BACEN.

6.

Portanto, não comprovada à quitação integral das faturas relacionadas aos parcelamentos, inexiste prática de ilícito pela instituição financeira, que está autorizada a inscrever o nome da consumidora em cadastros de maus pagadores, em vista da inadimplência, sendo incabível qualquer reconhecimento de ilicitude. É este o posicionamento jurisprudencial em casos semelhantes, vejamos:

APELAÇÃO CÍVEL - AÇÃO DE RESCISÃO DE CONTRATO C/C OBRIGAÇÃO DE FAZER C/C DANOS MORAIS -
CARTÃO DE CRÉDITO - INADIMPLÊNCIA CONFESSA - PARCELAMENTO CONTRATADO - DÍVIDA EXISTENTE - NEGATIVAÇÃO JUSTIFICADA - EXERCÍCIO REGULAR DE UM DIREITO
- IMPOSSIBILIDADE DE RESCISÃO E CONDENAÇÃO EM DANOS MORAIS - SENTENÇA MANTIDA - RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO. I -
Conforme a própria apelante admite na inicial, ela estava inadimplente junto à instituição financeira, mesmo porque afirma que não quitava suas faturas, pagando apenas o mínimo delas.
Com o pagamento mínimo, por óbvio, haverá a incidência de encargos, o que fará a dívida aumentar a cada mês. II - Por mais que a autora alegue que não contratou o parcelamento da dívida, verifica-se que nas faturas vinha a possibilidade de contratar referido parcelamento, constando a explicação do procedimento: "Para contratar o parcelamento de fatura, faça um único pagamento do valor exato da parcela escolhida até o vencimento desta fatura." III - Como se vê, o parcelamento ocorria quando a parte efetuava o pagamento de um valor - bem - específico (descrito na fatura), sendo desnecessário o contato com a instituição.
O fato de constar tais informações na fatura e pagamento do valor especificado apto a autorizar o parcelamento permite concluir pela anuência da autora na contratação do serviço
.
IV -
Comprovada a contratação de parcelamento de fatura e não havendo o pagamento das parcelas iniciais, natural a cobrança no mês seguinte do valor total do débito, com a antecipação do vencimento de todos os valores parcelados, com a incidência dos encargos, justificando a cobrança a maior.
V - Uma vez que existe débito pendente com a instituição, possível é a utilização por ela dos instrumentos legais pertinentes para a cobrança e satisfação do seu débito, não sendo a negativação nesses casos passível de indenização, visto que pautada no exercício regular de um direito
. VI - Recurso conhecido e não provido. (TJMS. Apelação Cível n. 0815604-38.2012.8.12.0001, Campo Grande, 2a Câmara Cível, Relator (a): Des. Alexandre Bastos, j: 12/12/2017, p: 17/12/2017).

7.

Contudo, em vedação a
reformation in pejus
, somado ao fato de que a instituição financeira não apresentou recurso inominado, mantenho a sentença de primeiro grau.

8.

Sentença mantida por seus próprios fundamentos, consoante previsão do art. 46 da Lei nº 9.099/95, devendo a súmula de julgamento servir de acórdão.

9.

Arcará a recorrente com as custas processuais e honorários advocatícios que fixo em 10% (quinze por cento) sobre o valor da causa, nos termos do artigo 55 da Lei 9.099/95, ficando suspensa a exigibilidade nos termos do artigo 98, § 3º do CPC.

10.

É como voto.

Valdeci Moraes Siqueira

Juíza Relatora

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 05/08/2024